Tribunal: TJSP
Processo: 1025034-02.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Comunicado encaminhado a condômino, ora autor, no intuito de participar de reunião de condomínio e solucionar reclamações feitas pelos demais moradores – Possibilidade de não comparecimento, sem isso que representasse, na hipótese concreta, qualquer consequência ao autor, inclusive caso entendesse pela situação de perigo a sua saúde, em sucedâneo às

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Comunicado encaminhado a condômino, ora autor, no intuito de participar de reunião de condomínio e solucionar reclamações feitas pelos demais moradores – Possibilidade de não comparecimento, sem isso que representasse, na hipótese concreta, qualquer consequência ao autor, inclusive caso entendesse pela situação de perigo a sua saúde, em sucedâneo às restrições decorrentes da pandemia "Covid-19" – Circunstância incapaz de proporcionar qualquer ofensa ou constrangimento apto a causar dano a sua honra subjetiva – Autor que inclusive se fez representar por procuradores na ocasião – Fatos ocorridos durante a reunião que revelam apenas animosidade entre as partes, sem representar qualquer dever de indenizar – Precedentes jurisprudenciais, inclusive desta E. 34a Câmara de Direito Privado – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.